Tribunal: TJES
Processo: 0009906-12.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça; Recursos Hídricos; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009906-12.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTA DA SILVA DA CRUZ
APELADO: LUDYMILLA WANDEKOKEN BRANDAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009906-12.2020.8.08.0035

APELANTE:
ROBERTA DA SILVA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). AMEAÇA A AGENTE PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal). Consta que a apelante, ao ser impedida de ingressar em estabelecimento prisional por trajes inadequados, ameaçou a agente penitenciária de serviço, afirmando que a esperaria "lá fora para cortá-la todinha". A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo e falta de lesividade) e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o estado de exaltação ou forte emoção exclui o dolo específico (
animus desacantandi
); (ii) verificar se o depoimento de agente público, isolado ou corroborado por boletim de ocorrência, é suficiente para a condenação; e (iii) determinar se a ausência de temor real por parte da vítima configura atipicidade material em crime formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estado de ânimo alterado ou a exaltação decorrente de contrariedade não excluem o elemento subjetivo do tipo penal de desacato, especialmente quando a conduta ultrapassa o desabafo e manifesta intenção de intimidar a autoridade. O depoimento de servidor público goza de presunção de veracidade e possui especial relevância probatória, sobretudo quando coeso e corroborado por outros elementos, como prova testemunhal e Boletim Unificado. O crime de desacato é de natureza formal, consumando-se com o ato ofensivo ao prestígio da função pública, independentemente de resultado naturalístico ou de a vítima sentir-se efetivamente atemorizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O estado de exaltação não exclui o dolo do crime de desacato. 2. A palavra do agente público possui especial relevância probatória em crimes contra a Administração Pública. 3. O desacato é crime formal, prescindindo de lesividade material concreta ou temor da vítima para sua consumação".

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 331;

Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 76, § 5º, e 82.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (ES).

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERTA DA SILVA DA CRUZ
diante da sentença condenatória proferida ao ID.
15430605
,
nos autos da Ação Penal movida em face da Apelante, pela prática do crime tipificado no art. 331 do Código Penal (Desacato).

Em suas razões (ID.

15430617
)
, o apelante pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de
atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (
animus desacantandi
), argumentando que as palavras foram proferidas em um momento de forte emoção e exaltação; fragilidade do conjunto probatório, que estaria baseado exclusivamente na palavra da vítima; e a atipicidade material da conduta, pela improbabilidade de a ameaça causar temor real à agente em um ambiente controlado como o presídio.

Intimado, o Ministério Público de primeiro grau deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme se verifica ao ID. 15430619.

O MPES apresentou
parecer
ao recurso (ID.
17530830
). Na ocasião, aduziu que a sentença não merece reforma, entendendo que foi correta a condenação.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação Criminal, porque presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-a na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Conforme noticiado na inicial acusatória, o delito atribuído
a
autora do fato/apelante está previsto no art. 331 do Código Penal, cujo teor dispõe:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Conforme narra a denúncia, os fatos ocorreram em 01/02/2020, nas dependências da Penitenciária Estadual de Vila Velha I, quando a apelante, após ser impedida de ingressar no estabelecimento para uma visita por não utilizar trajes considerados adequados, teria desacatado a agente penitenciária responsável pela revista. Na ocasião, a ré teria proferido a seguinte ameaça à funcionária pública em exercício de sua função:
"tenho um canivete na minha bolsa. Vou te esperar lá fora para te cortar todinha"
. O juízo de primeiro grau, com base na prova testemunhal, julgou a pretensão punitiva procedente, aplicando a pena de 15 (quinze) dias-multa, decisão da qual agora recorre a defesa pleiteando a absolvição.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, a materialidade e a autoria delitiva do crime de desacato estão devidamente comprovadas nos autos, não apenas pelo Boletim Unificado, mas, fundamentalmente, pelo depoimento coeso e seguro prestado em juízo pela agente penitenciária, Sra. Ludymilla Wanderkoken Brandão.

A defesa alega, primeiramente, a ausência de dolo específico, afirmando que a apelante agiu sob forte emoção. Tal argumento não prospera. O estado de ânimo alterado ou a exaltação decorrente de uma contrariedade (no caso, o impedimento de ingresso no estabelecimento prisional) não tem o condão de excluir o elemento subjetivo do tipo penal de desacato.

A conduta da apelante ultrapassou em muito um simples desabafo. Ao proferir a frase “
tenho um canivete na minha bolsa. Vou te esperar lá fora para te cortar todinha
”, ela não apenas ofendeu, mas ameaçou gravemente a integridade física da funcionária pública que estava no estrito cumprimento de seu dever. A intenção de humilhar, intimidar e menosprezar a autoridade da agente é manifesta na gravidade das palavras escolhidas, configurando plenamente o
animus desacantandi
.

Em segundo lugar, a defesa argumenta sobre a fragilidade probatória, por basear a condenação na palavra da vítima. Entretanto, a sentença foi enfática ao afirmar a existência de elementos probatórios além da palavra da vítima, como a oitiva de testemunhas que confirmaram os fatos narrados na denúncia e o conteúdo do Boletim Unificado.

Ainda que não houvesse no caso o depoimento de testemunhas, é importante destacar que em crimes desta natureza, praticados muitas vezes sem a presença de testemunhas isentas, a jurisprudência é pacífica em conferir especial relevância ao depoimento do servidor público ofendido, especialmente quando se mostra lógico, coerente e não há nos autos qualquer indício de que a vítima tivesse interesse em incriminar falsamente a ré.

Sendo assim, a palavra da agente pública, que goza de fé pública, foi firme em ambas as fases da persecução penal e não foi desconstituída por nenhuma prova em contrário, bem como foi corroborada pelas provas testemunhais, constituindo assim elementos probatórios suficientes para embasar a condenação.

Por fim, a tese de atipicidade material por ausência de lesividade real também deve ser rechaçada. O crime de desacato é de natureza formal, ou seja, consuma-se com a simples prática do ato ofensivo, independentemente de a vítima ter se sentido efetivamente atemorizada ou de a Administração Pública ter sofrido um prejuízo concreto.

O bem jurídico tutelado é o prestígio e o respeito devidos à função pública, e a conduta da apelante foi apta a violá-lo. Ameaçar uma agente de segurança, em seu ambiente de trabalho, é um ato de extrema gravidade que não pode ser abarcado pelo princípio da insignificância ou considerado de mínima ofensividade.

A dosimetria da pena, por sua vez, foi fixada com extrema razoabilidade, sendo aplicada a sanção mais branda prevista no tipo penal, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL
interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida de ID.
15430605
. Sem custas nem honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

PROCESSO:

0009906-12.2020.8.08.0035

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Roberta da Silva da Cruz
em face da sentença de ID 15430605 , que a condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal). Segundo a denúncia, a recorrente teria ameaçado e ofendido uma agente penitenciária no exercício de suas funções após ser impedida de ingressar em unidade prisional por trajes inadequados. O juízo de origem fixou a pena em 15 dias-multa. O Juiz Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões fundamentais em discussão, nas quais se estabelece a divergência com o voto do Relator: (i) saber se o estado de exaltação, decorrente de ato administrativo sentido como injusto, exclui o dolo específico (
animus desacatandi
) necessário para o tipo do art. 331 do CP; (ii) verificar a incidência do princípio da insignificância e da intervenção mínima em razão da inexpressividade da lesão ao bem jurídico; (iii) avaliar se o acervo probatório, lastreado essencialmente na palavra da vítima, é suficiente para sustentar o decreto condenatório criminal sob o crivo do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conheço do presente recurso de
apelação criminal
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Defiro a assistência judiciária gratuita.

Divergência quanto ao elemento subjetivo (ausência de dolo específico).

O crime de desacato não admite a responsabilização objetiva, exigindo a vontade livre e consciente de menosprezar, humilhar ou desprestigiar a função pública. No caso concreto, a expressão proferida pela apelante (
"vou te esperar lá fora para te cortar todinha"
) ocorreu em contexto de sensível exaltação e abalo emocional, imediatamente após a frustração de ser impedida de visitar familiar custodiado. Tais palavras configuram desabafo irrefletido e reação impulsiva à atuação estatal, e não propósito deliberado de ultrajar a dignidade da Administração Pública. O insulto em estado de descontentamento desacompanhado de dolo específico não preenche a tipicidade subjetiva do desacato.

Divergência quanto à tipicidade material (insignificância e contexto).

O Direito Penal deve atuar como
ultima ratio
. Os fatos ocorreram em ambiente penitenciário, local dotado de segurança ostensiva, monitoramento e protocolos rígidos. A agente pública, devidamente treinada para lidar com situações de conflito, encontrava-se em posição de superioridade institucional e física, tornando a fala da recorrente — uma visitante aparentemente desarmada e sob supervisão — inócua quanto ao poder de intimidar ou afetar a autoridade do Estado. A conduta apresenta mínima ofensividade e ausência de periculosidade social, impondo-se o reconhecimento da atipicidade material.

Fragilidade probatória.

Observa-se que a condenação repousa fundamentalmente no relato unilateral da ofendida. As demais testemunhas arroladas (policiais militares) declararam em audiência não terem presenciado o momento exato das ofensas, limitando-se a reproduzir o que lhes foi narrado pela vítima posteriormente. Ante a ausência de confirmação por testemunhas isentas ou provas audiovisuais, milita em favor da ré o princípio
in dubio pro reo
.

Vulnerabilidade do agente.

A condição de hipossuficiência da recorrente — desempregada e com baixa instrução — deve ser considerada pelo magistrado. Punir com a sanção penal uma reação emocional desmedida em momento de crise pessoal fere o princípio da proporcionalidade, especialmente quando a conduta não gerou qualquer tumulto prático ou prejuízo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Isto posto,
CONHEÇO
da apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO
,
REFORMANDO
a sentença recorrida para
ABSOLVER
a ré
ROBERTA DA SILVA DA CRUZ
da imputação do crime previsto no art. 331 do CP, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

"1. O estado de ira ou exaltação momentânea, quando desacompanhado da intenção deliberada de desprestigiar a função pública, exclui o dolo específico do crime de desacato. 2. A ausência de lesividade material e de perigo real à autoridade, em contexto de desabafo e ambiente controlado, autoriza a aplicação do princípio da intervenção mínima. 3. Relatos isolados da vítima, não confirmados por testemunhas presenciais, são insuficientes para a condenação criminal."

Sem custas e honorários advocatícios, na forma da lei.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
CP, art. 331; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, APR 10223180039156001.

Documentos relevantes:
IDs 15430617 (Razões); 15430605 (Sentença); 15430604 (Alegações Finais); BU nº 41547128.